Tribunal: STF
Processo: RE 1174215
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CELPE. RESOLUÇÃO N.º 112/2005 E DESPACHO N.º 892/2004 DA ANEEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TERMOPERNAMBUCO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DOS ATOS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MODICIDADE DAS TARIFAS E DA TUTELA DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. RECURSOS PROVIDOS. 
    1. Os atos da ANEEL sujeitam-se ao controle jurisdicional, sobretudo em sede de ação civil pública que versa a política tarifária de setor fundamental para o desenvolvimento nacional e o bem-estar da população.
    2. Ilegitimidade passiva ad causam da TERMOPERNAMBUCO S.A., por tratar-se de pessoa estranha à relação controvertida.
    3. O Juiz pode decidir a controvérsia com fundamento diverso daqueles que foram articulados na inicial.
    4. A CELPE, nos termos da Lei n.º 10.848/04 e do seu contrato de concessão, deve adquirir energia elétrica ao menor custo disponível no mercado, podendo repassar uma parte desse custo aos consumidores finais, mediante revisões tarifárias periódicas, nas quais deve ser observado o princípio da modicidade.
    5. Tarifa módica não quer dizer necessariamente tarifa barata, mas a menor tarifa que, além de cobrir as despesas da concessionária e garantir o funcionamento do serviço, também seja capaz de propiciar os investimentos necessários à expansão e modernização do setor.
    6. A primeira revisão tarifária periódica foi homologada pela Resolução n.º 112/05 da ANEEL, que levou em conta o preço da energia contratada com a TERMOPERNAMBUCO desde 2001, e não o do leilão de energia de 2004.
    7. O preço contratado em 2001 equivalia inicialmente a 1/5 do preço de mercado, mas, devido a condições de mercado excepcionais, ficou acima do menor preço obtido no leilão do final de 2004, tanto assim que, em todo o período de vigência da Resolução n.º 112 (2005-2008), o contrato apresentou vantagens crescentes em comparação com os resultados das praças subseqüentes, afastando, no aspecto peculiar do repasse à tarifa do valor da energia adquirida pela distribuidora, qualquer hipótese de violação à regra da modicidade tarifária.
    8. Não faz sentido a imputação à TERMOPERNAMBUCO da prática de "atravessamento" de energia, pois a geração depende exclusivamente da alocação de metas pelo Operador Nacional do Setor Elétrico, e a receita das geradoras varia em razão da "disponibilidade de geração", e não da entrega física da energia.
    9. É mais do que evidente o reflexo negativo na receita da empresa, decorrente da imposição da totalidade de um custo "não gerenciável", vale dizer, que independe da capacidade de gestão da empresa, como é o custo dos contratos de aquisição de energia.
    10. Apelação da TERMOPERNAMBUCO provida, para acolher a preliminar de sua ilegitimidade passiva, excluindo-a do processo, ressalvada a possibilidade de intervir no feito como assistente.
    11. Apelações da CELPE e da ANEEL providas, para julgar improcedente o pedido inaugural.”(págs. 204-205 do doc. eletrônico 85).
    O RE interposto pelo Ministério Público de Pernambuco, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 1º, III; 5º; 170, caput, IV e V; e 175, parágrafo único e IV, da mesma Carta. 
    O RE interposto pelo Ministério Público Federal, fundando no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 175, I e II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Nesse sentido, a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessões previsto no art. 175 da CF, preconiza a prestação de serviço público que satisfaça às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas:
    […]
    Do enfoque dado à questão, sobressai o tema da garantia da equação financeira inicial do contrato de concessão (art. 37, XXI, da CF), no qual reside a essência do sistema de revisão tarifária em exame. Nesse diapasão, destacam-se, da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), os seguintes dispositivos:
    […]
    Por seu turno, o art. 3º da Lei nº 9.427/96 atribui à ANEEL a competência para, em nome do poder concedente, homologar reajustes e proceder à revisão de tarifas, e, ainda, o inciso X do art. 4º do Decreto nº 2.335/97 compete à agência:
    […]
    Mais recentemente, em 15.03.2004, entrou em vigor a Lei nº 10.848, de 15.03.2004, que representa o novo marco normativo do setor elétrico, complementando a legislação já citada, no que toca à sistemática de revisão e reajuste tarifários.
    […]
    Em harmonia com as regras jurídicas pertinentes ao setor elétrico, a cláusula 7ª do contrato de concessão nº. 26/2000 da CELPE (fls. 88 dos autos do AGTR 62443-PE, apensos) agendou um cronograma de revisões tarifárias, com a finalidade de adaptar as disposições contratuais à realidade cambiante do mercado, não deixando espaço para alterações tarifárias aleatórias ou intempestivas: 
    ‘Cláusula Sétima. Subcláusula Sétima - A ANEEL, de acordo com o Cronograma apresentado nesta subcláusula, procederá às revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-os para mais ou para menos, considerando as alterações na estrutura de custos e de mercado da CONCESSIONÁRIA, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas. Estas revisões obedecerão ao seguinte cronograma: a primeira revisão será procedida em 29 de abril de 2005, conforme previsto na Subcláusula Terceira; a partir desta primeira revisão, as subseqüentes serão realizadas a cada 4 (quatro) anos.
    Para manter-se a equação de custos e benefícios do serviço concedido, o mesmo contrato exige que a concessionária obtenha energia elétrica ao menor custo disponível no mercado, limitando, porém, o repasse desse custo aos consumidores finais, segundo critérios estabelecidos pela ANEEL na aplicação dos reajustes e revisões tarifárias:
    ‘Cláusula Sétima.
    Subcláusula Décima Quarta - A CONCESSIONÁRIA obriga-se a obter a energia elétrica requerida pelos seus consumidores ao menor custo efetivo, dentre as alternativas disponíveis. Na aplicação dos reajustes e revisões previstos nesta Cláusula, serão observados os limites de repasse dos preços livremente negociados na aquisição de energia elétrica, estabelecidos em resolução da ANEEL (Grifei).
    […]
    Já a cláusula 4ª do contrato de compra e venda de ações da CELPE, trazida a lume pelo MPF porque veda a reivindicação de compensações tarifárias decorrentes da obrigação de construir uma usina termelétrica, só pode ser interpretada de modo compatível com as regras jurídicas acima referidas, preservando-se a possibilidade de revisão tarifária, nas hipóteses legalmente previstas, sob pena de desfazer a equação inicial dá concessão.
    […].” (págs. 189-191 do doc. eletrônico 85 – grifos no original).
     Assim, para analisar os argumentos apresentados no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 desta Corte, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Contrato bancário. Embargos à execução. Prequestionamento. Ausência. Artigo 5º, inciso XXXV, da CF. Violação. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmula nº s 279 e 636 do STF.
    4. Agravo regimental não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve na origem condenação das agravantes em honorários advocatícios.”(ARE 1.005.665-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato de concessão de telefonia móvel. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. […].” (ARE 1.202.257-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 655.403-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 28/5/2013, TEMA 584. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814.093-AgR/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator